Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705115-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. ARGUIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator